Tribunal: TJMT
Processo: 1038094-74.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038094-74.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONNYSON ACACIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 017.606.271-86 (RECORRENTE), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS SEM NOVO PROCESSO SELETIVO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a nulidade do vínculo estabelecido por contratações temporárias sucessivas de professor, realizadas sem novos processos seletivos e sem interrupção das atividades, determinando o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sucessão de contratos temporários para o exercício da mesma função, sem interrupção e sem novo processo seletivo, configura vínculo nulo e enseja o pagamento de FGTS. Também se discute a incidência da prescrição quinquenal sobre o crédito trabalhista reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de processo seletivo para renovação de vínculo temporário fere o art. 37, IX, da CF/1988, descaracterizando a natureza excepcional da contratação e implicando a nulidade do vínculo.

Reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.

Correta a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos da jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, inconformado com a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por
Ronnyson
Acácio Almeida de Oliveira, servidor contratado temporariamente como professor.

Na origem, o autor pleiteou o reconhecimento da nulidade do vínculo jurídico, alegando que as contratações foram feitas de forma contínua, sem novo processo seletivo e sem interrupções, caracterizando burla ao princípio do concurso público. Requereu o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/90.

A sentença reconheceu a nulidade das contratações no período indicado e condenou o Estado ao pagamento do FGTS correspondente, limitando a condenação aos valores não ating
idos pela prescrição quinquenal.

O Estado recorreu, sustentando:

A legalidade das contratações temporárias nos moldes da LC no 600/2017;

que cada vínculo foi precedido de processo seletivo específico;

que não há nulidade contratual a justificar o pagamento de FGTS.

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A matéria já se encontra pacificada no âmbito da jurisprudência constitucional. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 da Repercussão Geral, firmou tese segundo a qual:

“É devido o pagamento do FGTS ao contratado por ente público com fundamento em vínculo jurídico reconhecido como nulo, desde que haja prestação de serviço.
”

No caso concreto, a documentação constante dos autos demonstra que o vínculo contratual perdurou de janeiro de 2019 a dezembro de 2022. Contudo, no período compreendido entre janeiro de 2019 e outubro de 2020, não há nos autos qualquer comprovação, por parte do Estado, de que tenham sido realizados novos processos seletivos ou de que tenha havido interrupções significativas entre os contratos firmados.

O vínculo, portanto, embora formalmente fragmentado, configura relação jurídica única e estável, fundada em contratação precária sucessiva e reiterada, em flagrante desvio da exceção constitucional prevista no art. 37, IX, da CF/88.

Ao deixar de comprovar a legalidade dos sucessivos vínculos, incumbência que lhe competia (CPC, art. 373, II), o Estado incorreu em nulidade contratual material, sendo devida a indenização correspondente ao FGTS do período, conforme art. 19-A da Lei 8.036/90.

No que tange à prescrição, correta a sentença ao aplicar o prazo de c
inco anos do Decreto 20.910/32.
Não há, portanto, razão jurídica para a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por
conhecer
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025